Tribunal: TJMT
Processo: 1003821-80.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ALISSON LOUREIRO, em face de decisão prolatada pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca da Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência no 1057313-92.2020.8.11.0041, ajuizada em desfavor SHALLON CONSTRUCAO CIVIL LTDA – ME e outros, que indeferiu o pedido de tutela antecipada.
O agravante alega, em síntese, que as partes formalizaram contrato de compra e venda, com o qual as agravadas “se comprometeram a realizar diversas benfeitorias para melhoria do “condomínio” para possibilitar a plena utilização do lote adquirido, onde o comprador (Agravante) deveria pagar uma taxa para as despesas do condomínio”.
Sustenta que pleiteou, em sede de tutela antecipada, a determinação às agravadas que procedessem com a contratação ou realizassem a administração do loteamento, conforme pactuado, a fim de garantir mínimas condições de uso das dependências do loteamento e cumprimento do contrato feito, bem como a consignação dos valores devidos para quitação do bem adquirido, a fim de garantir futura demanda executória em face dos agravados, devido ao descumprimento do contrato.
Aduz que o contrato não vem sendo cumprido pelos agravados, ocorrendo a depreciação do loteamento, sendo impositiva a determinação judicial para que o instrumento contratual seja respeitado para evitar maiores prejuízos ao agravante e aos demais proprietários daquele loteamento.
Consigna que o fato de existir uma administradora no loteamento, não exime a Construtora de efetuar os reparos necessários e de entregar as benfeitorias contratadas, considerando ainda o prazo de garantia por defeitos na estrutura, conforme art. 618, do CC.
Defende não ser crível que já passado lapso temporal disposto na legislação citada, os agravados não tenham feito as benfeitorias acordadas e sequer buscam gerir e manter o loteamento habitável, consertando as falhas apontadas no laudo técnico juntado aos autos.
Ressalta que o perigo de dano é evidente em razão do tempo já transcorrido, pelo descumprimento do contrato já levado a efeito pelos agravados, posto que iludiram o agravante, ao vender um loteamento como se fosse um condomínio.
Com essas considerações, requer seja concedido o efeito ativo, para determinar que os agravados procedam com manutenção e benfeitorias do loteamento, bem como autorizar a consignação dos valores devidos pela quitação do loteamento. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para confirmar a liminar concedida.
É o relatório.
DECIDO
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
No que se refere a medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pelo agravante, não identifico como relevantes os fundamentos, a ensejar a concessão da medida requerida.
Isso porque dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso não comporta o efeito ativo pretendido, uma vez que os argumentos do Juízo a quo são consistentes:
“(...) Em manifestação, a parte ré comprova por meio de documentos que, ao contrário do que afirma o autor, foi constituído síndico no empreendimento, função inclusive exercida pelo próprio autor, bem como contratado a empresa Vivenza Administradora de Condomínios para realizar as manutenções e reparos necessários, assim se inferindo a partir do Id 47986567.
Assim, diante da demonstração através dos documentos e fotografias trazidos de que o empreendimento vem sendo assistido, ao que parece, adequadamente, pelo que se dessume numa análise de preâmbulo, e que as benfeitorias estão sendo implementadas, e levando-se em conta que o autor não se desincumbiu de comprovar que as avarias constatadas no laudo técnico elaborado unilateralmente não são decorrentes da ação do tempo e do uso, uma vez que o imóvel foi adquirido há mais de 4 (quatro) anos, é de rigor concluir pela falta da probabilidade do direito invocado, bem como do perigo de dano a justificar o deferimento do pleito em caráter liminar, já que não evidenciado prejuízo irreparável ou de difícil reparação.
Nesse contexto, estando as circunstâncias a demandar maior dilação probatória, certamente com realização de perícia técnica judicial, indefiro o pedido de tutela de urgência e determino seja citada e intimada a parte ré com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecimento à audiência de conciliação prevista no art. 334 do CPC a ser designada pela secretaria deste juízo. (...) (ID. 78900494 - Pág. 2).
Dessa forma, sem prejuízo de uma análise mais acurada após as informações do Juízo a quo e resposta dos agravados, INDEFIRO a almejado efeito ativo, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Comunique-se a decisão ao Juízo “a quo”, facultando-lhe prestar informações.
Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, inciso II, do NCPC, para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator